Tribunal: TJDFT
Processo: 0730633-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730633-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: INGRED DE LIMA LESSA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A em face da decisão (ID 49423687) que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto. O Embargante alega que a r. decisão é obscura (ID 49960161), pois deixou de observar as circunstâncias do caso concreto que permitem a mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC/15 em caso de urgência. Aduz que o feito foi paralisado na origem, em efetivo prejuízo ao Embargante, que não pode aguardar a prolação da sentença, sob o fundamento de que não haverá utilidade em discussão futura acerca do objeto do Agravo de Instrumento. Pede que, reconhecido o vício, seja deferido o efeito infringente aos Embargos Declaratórios e consequentemente conhecido o Agravo de Instrumento. Embora intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões (ID 50972878). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Inexiste obscuridade na decisão embargada, pois constou expressamente que “essa espécie de determinação não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento.Isso porque, embora seja um indicativo da possibilidade de indeferimento da exordial, tem a natureza de despacho, ato irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15.” (ID 49423687). Foi esclarecido também que “ainda que se entenda que o ato atacado tem cunho decisório, é inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pois eventual indeferimento da inicial poderá ser objeto de apelação”. Portanto, não há falar em vício na r. decisão. Na verdade, o que pretende o Embargante é uma revisão do decisum, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator